Tribunal: TJMT
Processo: 1023904-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023904-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE ITO LEITE - CPF: 032.994.371-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONSUMIDOR/DEVEDOR VIA FATURA – POSSIBILLIDADE – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – ART. 174 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a notificação da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora deve ser feita por escrito, através de mensagem específica que deve ter a entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023904-62.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRE ITO LEITE contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência e Dano Moral
”

(Proc. nº 1023904-62.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido improcedente por entender que
“restou incontroverso nos autos que a parte autora estava com os pagamentos em atraso, das faturas de abril e maio/2019”
e que
“o autor recebeu o reaviso de corte, na fatura 05/2019, apresentada em 23/05/2019, conforme documento anexado pelo autor em ID 20650209 - pág. 4
”. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 53989235).

O apelante alega que sofreu dano moral indenizável decorrente da indevida suspensão do fornecimento de energia sem ter sido previamente notificado de forma específica e individualizada, medida que, segundo diz, não pode ser suprida pelo reaviso de débito inscrito em contas posteriores.

Pede, pois o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, e imposto à ré a condenação indenizatória por danos morais (cf. Id nº 53989237).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 53989240, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente ação contra a ré/apelada, afirmando que, embora estivesse realmente inadimplente com o pagamento das faturas de energia referentes aos meses de abril e maio de 2019, foi surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia em sua residência sem que tivesse sido previamente notificado, pelo que pede o reconhecimento da ilegalidade da suspensão, e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais (
cf. Id nº
53989205).

A Energisa apresentou a contestação vinculada ao Id. 53989220, sustentando a legalidade da suspensão do fornecimento de energia, uma vez que o próprio apelante reconheceu o seu inadimplemento, além de ter enviado

reaviso de corte contido na fatura com vencimento no dia 30/05/2019, do qual consta que
“permanecendo em atrasos os débitos anteriores já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 dias contado da data do vencimento da fatura vencida e não paga”
(
cf. Id nº
20650209).

É assegurado às concessionárias de energia elétrica a possibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica à falta de pagamento das faturas, consoante art. 172, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (“não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica”), contudo, a adoção dessa providência exige a prévia notificação do consumidor como consta do
caput
do mesmo art. 172.

Quanto à notificação do consumidor para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de
: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

(...)

Art. 174. A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução”.

No caso, o autor reconhece que estava inadimplente, e que foi notificado por meio de reaviso de corte contido na fatura com vencimento no dia 30/05/2019, ou seja, não há como negar que a apelada cumpriu com as exigências da lei, já que o aviso de débito, inscrito na conta (fatura), constitui notificação válida para todos os fins, inclusive para suspensão do fornecimento de energia, caso a dívida não seja quitada.

Assim, comprovada a prévia notificação do apelante quanto à suspensão do fornecimento de energia, e a cientificação quanto à data limite para adimplemento da fatura, não há ilegalidade na interrupção do fornecimento dos serviços pela apelada, pelo que a r. sentença deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ILEGALIDADE - LEI N° 8.987/95 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ATRASO NA RELIGAÇÃO - INDEMONSTRAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Lei n° 8.987/95, no caso de inadimplemento do usuário, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica após prévio aviso.
. Suspenso o fornecimento de energia elétrica sem a notificação prévia, deve a concessionária reparar o dano moral padecido pelo consumidor.
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG – 6ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 1.0000.19.082808-7/001 – Rel. Des. CORRÊA JÚNIOR - Julgamento em 08/10/2019 - DJE em 16/10/2019)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I - A suspensão do fornecimento de energia elétrica não caracteriza dano moral, desde que precedida de prévia notificação e a fatura não tenha sido paga no vencimento. II - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJDFT – 5ª Turma Cível - Recurso de Apelação Cível nº 20020110194729 – Relª Desª HAYDEVALDA SAMPAIO – Revisor Des.

DÁCIO VIEIRA -

Julgamento: 16/5/2005 - DJU SEÇÃO 3: 16/6/2005. Pág.: 68)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido pela juíza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020